Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736596-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO PAN S/A e BANCO INTER S/A: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por CARLOS ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB, SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO PAN S.A. e BANCO INTERMEDIUM S.A., com pedido de tutela de urgência para que: I – Seja determinado aos Réus que se abstenham de realizar os descontos no contracheque do Autor, até que seja resolvida a lide, sob pena de aplicação de multa; II – Seja autorizada a consignação em pagamento, para que o Autor realize os depósitos judiciais no valor equivalente a 30% da remuneração líquida (margem consignável) como garantia da dívida; III – Subsidiariamente, caso não seja autorizada a suspensão dos descontos e consignação dos valores, requer seja determinado que os Réus limitem os descontos realizados no contracheque e conta corrente do Autor ao percentual de 30% da remuneração líquida (margem consignável); III - Seja determinado aos Réus que se abstenham de incluir o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa; O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de aplicação do regramento introduzido pela Lei no 14.181/2021. Ora, as partes estão vinculadas por meio dos seguintes contratos: Banco Desconto Valor BRB Contracheque R$ 262,00 BRB Contracheque R$ 171,00 BRB Contracheque R$ 78,07 BRB Contracheque R$ 231,82 BRB Contracheque R$ 585,76 BRB Conta corrente R$ 321,04 Sabemi Contracheque R$ 341,28 Banco PAN Contracheque R$ 293,96 Banco Inter Contracheque R$ 1.719,66 Total R$ 4.004,59 Resta claro que os contratos debitados na folha de pagamento (contracheque) respeitam os limites da margem consignável e não há qualquer equívoco. Portanto, a impugnação recai sobre o único empréstimo que está sendo descontado em conta corrente, o empréstimo com prestação de 321,04, realizado com o BRB. É louvável o esforço argumentativo da parte autora. Entretanto, com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrandose ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, não há como acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). Não é o caso de aplicação da lei de superendividamento, pois este é uma situação fática, onde a parte utiliza toda a sua remuneração para o pagamento de dívida de natureza bancária. É uma situação na qual o consumidor acumula dívidas de maneira excessiva e insustentável em relação à sua capacidade financeira. Isso ocorre quando os compromissos financeiros, como empréstimos, financiamentos e outras formas de crédito, ultrapassam a renda disponível e a capacidade de pagamento do devedor. Em outras palavras, é quando as obrigações financeiras se tornam tão volumosas que se torna difícil ou impossível cumprir com os pagamentos devidos. Assim, o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal no 11.150/22 disciplinam que não pode haver a integralidade do comprometimento, devendo ser observada a figura do mínimo existencial. Daí, um rito processual específico deve ser aplicado. O mínimo existencial de acordo com o art. 3o do mencionado decreto apresenta o conceito de mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. O artigo 4o do Decreto é claro ao afirmar que “não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, os consumos de água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação etc não entram no cálculo. A ação de superendividamento não pode ser desvirtuada para abarcar outras situações. Não há ofensa ao mínimo existencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentares contestação Os requeridos BANCO DE BRASÍLIA – BRB, BANCO PAN S.A. e BANCO INTERMEDIUM S.A deverão observar o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 231, V, do Código de Processo Civil, porquanto serão citados pelo sistema A requerida SABEMI SEGURADORA S.A deverá observar o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 231, I, do Código de Processo Civil, porquanto será citada por carta. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” O Agravante sustenta que “está passando por grande dificuldade financeira, se enquadrando na situação de superendividado, uma vez que se encontra com 48% de sua remuneração líquida comprometida”. Salienta que “o Tema 1085 não se aplica ao caso em tela, uma vez que o que se busca é a repactuação das dívidas com analogia à limitação à 30% da remuneração”. Ressalta que “a LEI No 7.239 DE 19 DE ABRIL DE 2023, que dispõe sobre o mínimo existencial dos servidores do Distrito Federal, dispõe que os descontos realizados na conta corrente e contracheque do servidor devem ser limitados a 30% do salário líquido do mesmo”. Acrescenta que “este Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de deferimento de antecipação de tutela nos casos de repactuação de dívidas por superendivimento”. Requer a antecipação da tutela recursal “determinar que os descontos realizados na remuneração do Agravante sejam suspensos até que seja decidida a lide ou, subsidiariamente, seja determinada a limitação dos mesmos ao limite de sua margem consignável”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme assinalado na r. decisão agravada, “os contratos debitados na folha de pagamento (contracheque) respeitam os limites da margem consignável”, remanescendo, para desconto em conta corrente, apenas a “prestação de 321,04” de empréstimo contraído junto ao BRB. O Agravante não impugnou essa assertiva e insiste que a absorção de 48% da sua remuneração para o pagamento dos empréstimos contraídos traduz superendividamento que justifica a limitação dos descontos “a 30% da remuneração líquida”. Nesse contexto em que os descontos em folha de pagamento obedecem à legislação vigente e que o desconto em conta corrente, além de autorizado contratualmente, não corresponde a percentual expressivo da remuneração líquida creditada em conta corrente, não se descortina, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO INDEVIDA. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. (AGI 07056989620228070003, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 23/5/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. 3. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07390314820228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 25/8/2023)” Os empréstimos foram contraídos antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2003 e por isso não incide a limitação prevista em seu artigo 2o, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator